Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), Caixa Econômica Federal - CEF (AGRAVANTE), DEISE REGINA VIOLIN - ME - CNPJ: 37.455.755/0001-90 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0002-71 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0003-52 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0004-33 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0005-14 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0006-03 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN - ME - CNPJ: 37.455.755/0008-67 (AGRAVADO), DEISE REGINA VIOLIN - CNPJ: 37.455.755/0009-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006996-19.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DA RECUPERAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE QUE SE LIMITA AO OBJETO DA GARANTIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DECISÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A REFERIDO CONTRATO – DÉBITOS OUTROS NÃO EFETIVADOS – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO À RECUPERANDA INDEVIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO FORAM EFETIVAMENTE DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se os valores disponíveis em conta corrente da recuperanda não são objeto da garantia fiduciária, revelam-se indevidos os débitos realizados pelo banco agravante para a satisfação do seu crédito, constituído em Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária representada por um imóvel.

Comprovado que o banco não realizou o desconto em conta corrente das recuperandas dos valores indicados no dia 14/01/2020, indevida a restituição de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Mantém-se a multa arbitrada em caso de descumprimento da determinação, porque não se mostra desarrazoada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006996-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

AGRAVADO: DEISE REGINA VIOLIN - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN - ME, DEISE REGINA VIOLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Caixa Econômica Federal
, de decisão que na Recuperação Judicial movida por
Deise Regina Violin-ME e outras
, determinou que o banco agravante se abstenha de realizar débitos nas contas correntes referente as prestações dos empréstimos firmados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que proceda à restituição do valor de R$ 68.061,98 (sessenta e oito mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos), no prazo de 48 horas.

Alega que não foi efetuado o débito dos valores indicados no dia 14/01/2020 e que os débitos do dia 14/10/2019 (R$ 8.837,57) e 25/11/2019 (R$ 8.922,17) pertencem ao contrato com garantia de alienação fiduciária, que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e a restituição do valor de R$ 68.061,98 (sessenta e oito mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos); que seja reconhecida a legitimidade da agravante em debitar as parcelas do contrato n. 10.0016.606.0000781-18, alternativamente, postula pela suspensão da decisão agravada.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada para manter o seu direito de debitar os valores correspondentes ao contrato n. 10.0016.606.0000781-18, por se tratar de crédito extraconcursal, bem como que seja reconhecido o valor de R$ 21.205,12 (vinte e um mil, duzentos e cinco reais e doze centavos) a ser restituído.

Liminar parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão tão somente quanto à restituição dos valores tidos por debitados no dia 14.01.2020. (id 39605991)

Contraminuta (id 43046978).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que seja liberada a obrigação de restituir os lançamentos previstos no dia 14/01/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Recuperação Judicial promovida por Deise Regina Violin-ME e outras, determinou a agravante, caixa Econômica Federal – CEF, que se abstenha de realizar débitos nas contas correntes das agravadas referente as prestações de empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que proceda a restituição do valor de R$ 68.061,98 (sessenta e oito mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos) na conta debitada, no prazo de 48, sob pena de adoção de medidas administrativas/constritivas.

A controvérsia está na determinação para que o banco agravante se abstenha de realizar débitos em conta corrente da agravada, derivados de contrato de empréstimo.

A instituição financeira agravante sustenta que parte dos débitos realizados, diz respeito a contrato não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como que os valores do dia 14/01/2020 não foram debitados em conta corrente.

De acordo com o banco, as agravadas firmaram Cédula de Crédito Bancário n. 10.0016.606.0000781-18, em 27/07/2017, na qual foi constituída alienação fiduciária, que recaiu sobre o imóvel com matrícula n. 91615 do 2o Serviço Notarial de Cuiabá, cujo saldo devedor é de R$ 164.233,48 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), de sorte que o débito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto devida a cobrança realizada em conta corrente.

Com efeito, em sua manifestação (id 37232457), o administrador judicial consignou que os créditos objeto de alienação fiduciária constantes na referida Cédula de Crédito Bancário, não constaram na relação de créditos sujeitos à recuperação judicial. Contudo, entendeu não haver legitimidade na retenção das parcelas mensais, porquanto
“a garantia fiduciária, objeto do contrato firmado entre as partes, é o imóvel registrado no 2o Serviço Notarial de Cuiabá-MT, matrícula no 91615, e não os valores recebíveis”
. Ou seja, não há nenhum contrato de Cessão Fiduciária de direitos creditórios (valores recebíveis) firmado entre as partes.

Nesse contexto, o banco agravante, ao promover os débitos na conta corrente da recuperação para satisfação do crédito derivado do contrato ora discutido, em verdade não persegue a satisfação de seu direito de propriedade sobre a coisa dada em garantia, de forma que afastada a aplicação do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.

Ocorre que, ao realizar o débito em conta corrente, a instituição financeira acaba por atingir patrimônio diverso do avençado em garantia fiduciária para a satisfação de seu crédito e o privilégio da extraconcursalidade (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05) está relacionado apenas à possibilidade de retomada pelo credor, do bem dado em garantia.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial. Decisão que determinou a restituição de valores descontados da conta corrente da recuperanda, em

razão de mora no pagamento de cédula de crédito bancário, sob

pena de multa diária. Agravo de instrumento do banco credor.

Crédito garantido por alienação fiduciária de máquina.

Inadimplemento do contrato que em que pese a existência

de cláusula contratual nesse sentido não autoriza retire o

banco credor valores da conta corrente que a recuperanda

nele mantém, já que a instituição financeira tem a seu

dispor bem corpóreo como garantia, podendo-se valer deste

para satisfazer seu crédito
. O banco
agravante não se

submete aos efeitos da recuperação tão só por conta da

existência de garantia fiduciária
; se é assim, é a ela que deve

se ater, não cabendo buscar a satisfação do crédito por outras

formas.

Cláusula autorizadora do pagamento mediante apropriação de

valores em conta corrente que, se não opera em prol dos

credores concursais, também não pode valer para credor que se

defina como extraconcursal por deter garantia real.

Multa cominatória. Cabe ao juiz fixar medidas indutivas,

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para

garantir a observância da decisão judicial, inclusive nos casos

de prestações pecuniárias. Inteligência do art. 139, IV, do

CPC/2015. "Astreintes" que foram arbitradas em quantia

proporcional ao porte econômico do banco e ao valor da

obrigação principal. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(AI n.o 2179701-91.2017.8.26.0000, Rel. Des. Cesar

Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,

j. em 11/04/2018, v.u.)

Logo, se os valores disponíveis em conta corrente da recuperanda não são objeto da garantia fiduciária, revelam-se indevidos os débitos realizados pelo banco agravante para a satisfação do seu crédito, razão pela qual, nos termos da decisão agravada, devem ser restituídos os valores debitados em conta corrente das recuperandas em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 10.0016.606.0000781-18.

Por seu turno, a instituição bancária comprovou por meio idôneo, que os valores indicados como debitados no dia 14.01.2020 (R$ 5.520,54, R$ 5.686,60, R$ 8.829,91 e R$ 9.069,07), efetivamente não o foram.

Neste caso, indevida a restituição de tais valores, inclusive sob pena de enriquecimento ilícito por parte das recuperandas
.

Por fim, o valor arbitrado a título de multa, R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da determinação, não se mostra, por hora, desarrazoado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente reformar a decisão e afastar a determinação para que a instituição financeira restitua os valores indicados no dia 14/01/2020, vale dizer: R$ 5.520,54, R$ 5.686,60, R$ 8.829,91 e R$ 9.069,07
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020